Tribunal: TJSP
Processo: 1008671-22.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008671-22.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
BANCO PAN S/A, é apelada MARIA DONIZETE DE SOUZA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade, deram provimento ao recurso,
com a observação de que o relator o provia para que a apelante procedesse à localização da
devedora enquanto os demais reconheceram válida a comunicação da mora. Participaram o
4o e 5o juizes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO, CLAUDIO HAMILTON E
CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008671-22.2018.8.26.0565 SÃO CAETANO DO SUL VOTO No 47577 2/4
VOTO No 47.577
APELAÇÃO CÍVEL no 1008671-22.2018.8.26.0565
No 1a Instância: 1008671-22.2018.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 6a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADO: MARIA DONIZETE DE SOUZA
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Busca e Apreensão – Extinção da ação – Ausência de
comprovação da mora do requerido – Notificação enviada para
endereço constante do contrato - Informação no sentido de que a
ré mudou de endereço – Validade – Apelo provido para
determinar o prosseguimento da ação.
Cuida-se de Apelação Cível ajuizada por Banco Pan S.A, que não se
conforma com a decisão que julgou extinta a ação de busca e apreensão, com fundamento
nos artigos 321 e 485, I, IV do CPC, movida em desfavor de Maria Donizete de Souza.
Pretende o autor a modificação do julgado. Afirma, para tanto, que a mora
contratual estará constituída no momento do inadimplemento e que a notificação foi
regularmente enviada para o endereço da requerida indicado no contrato. Assim, pede a
admissão da regularidade da notificação e o prosseguimento do feito em seus termos.
Este é o relatório.
O autor propôs a presente ação de busca e apreensão de veículo contra
Maria Donizete de Souza, afirmando que as partes firmaram contrato, com garantia de
alienação fiduciária, não havendo, no entanto, o adimplemento das prestações pelo
requerida, que foi devidamente notificada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008671-22.2018.8.26.0565 SÃO CAETANO DO SUL VOTO No 47577 3/4
Foi juntada às fls. 14 a informação de duas tentativas de notificação da
devedora com as anotações “Ausente” (na primeira) e “Desconhecida” (na segunda).
A MM. Juíza de Direito, fls. 23, determinou ao autor a emenda da inicial
para comprovar a mora, sob pena de extinção do feito.
Às fls. 29, esta decisão foi mantida, havendo nova ordem judicial para o
cumprimento pelo requerente em cinco dias.
Às fls. 32, foi deferido o prazo de 60 dias, pleiteado pelo autor (fls. 31), para
realização das providências pertinentes ao cumprimento do determinado pela Magistrada.
Às fls. 35, novamente em atendimento ao pedido do requerente (fls. 34),
deferiram-se mais 60 dias para a efetivação das diligências.
Foi juntada pelo autor notificação às fls. 39, informando que a requerida
“mudou-se”. Por entender não cumprida a determinação imposta, houve o
sentenciamento com a extinção da ação.
O apelo comporta provimento.
A ação de busca e apreensão é necessariamente antecedida de notificação,
com o intuito de constituir em mora o contratante. Cuida-se de elemento essencial.
Neste caso, a notificação, conforme se denota às fls. 14, foi remetida a
endereço diverso do constante do contrato de fls. 08/11, sendo informado que a devedora
estava ausente e/ou era desconhecida. Após, foi feita nova juntada, às fls.39, desta vez no
endereço existente do contrato, constando no AR que a requerida “mudou-se”.
Desta maneira, pelo entendimento da douta maioria, deve ser sopesada a
obrigação da devedora de informar ou manter o seu endereço atualizado no cadastro da
parte credora e, não o fazendo, submete-se a ser reconhecida a validade da notificação.
Neste ponto, fica vencido o Relator sorteado que entendia não haver a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008671-22.2018.8.26.0565 SÃO CAETANO DO SUL VOTO No 47577 4/4
correta caracterização da mora.
Todavia, como já exposto, os demais Magistrados estabelecem a
obrigatoriedade de o devedor notificar ao credor alteração do seu endereço e não
cumprindo esta obrigação, viola o contrato, podendo a ação ter o seu regular
processamento.
Isto posto, dá-se provimento ao apelo, para determinar o procedimento da
ação, vencido o Relator Sorteado que provia tão somente a fixação de prazo para que a
apelante cumprir-se o dever de notificar.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator